Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE INTERNADO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer vaga fixa para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do agravado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55143543). Concedidos os pedidos de tutela recursal antecipada e de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID. 55154285. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência, ID 56545357.
3. Nas suas razões recursais, o agravante afirma que possui 53(cinquenta e três) anos de idade e está internado em leito hospitalar, aguardando vaga fixa de hemodiálise para a sua alta. Aduz que a sua permanência em leito de internação agrava os riscos para um quadro de infecção associado a uma internação prolongada, haja vista a exposição a organismos presentes em hospitais. Dessa forma, estão presentes os requisitos da tutela antecipada: a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da existência de laudo médico que indica a urgência no atendimento da demanda.
4. Em contrarrazões, o agravado aduz que o caso não é urgente e deve ser respeitada a lista de espera para o tratamento, sendo que conceder o pedido ao agravante seria prestigiá-lo somente por ter recorrido ao Poder Judiciário. Defende, também, que não há omissão ou mora do agravado, pois não ultrapassou o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite neste momento, os requisitos para confirmação da tutela recursal estão presentes.
6. Apesar de o paciente ter sido inserido no SISREG III em 11/11/2023, em período inferior àquele de 180 dias para tratamento indicado no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ ["Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."], há razões a justificar o provimento imediato do seu pedido, porquanto foi assinalado como risco VERMELHO - EMERGÊNCIA.
7. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
8. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado até a abertura de vaga em hospital público para tratamento adequado e contínuo. Ademais, não é razoável que o paciente permaneça internado, ocupando leito em hospital sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar, mormente quando possui outras comorbidades. Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise. Precedentes: Acórdão 1658990, 07463138920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: em Página Cadastrada; e Acórdão 1742739, 07011255320238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante, no prazo máximo de 5(cinco) dias, VAGA FIXA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, três vezes por semana, ou quantas vezes se fizer necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e emergências etc.), às expensas do agravado, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.